Tribunal: STF
Processo: HC 188422
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME ABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tietê/SP, no processo-crime nº 0002292-55.2016.8.26.0629, condenou o paciente a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 2º, cabeça (integrar organização criminosa), parágrafos 2º e 4º, inciso I (causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013. Na dosimetria, assentando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, impôs a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 3 e o teto de 8 anos. Ressaltou ausentes atenuantes e agravantes. Fez incidir, em 1/2, as causas de aumento. Reportou-se à gravidade do delito para estabelecer o regime de início do cumprimento da sanção. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, concluindo necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 591.469/SP. O Relator inadmitiu-o.
    O impetrante aponta ilegalidade na determinação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção. Afirma violado o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dizendo inobservado o período de prisão provisória. Aduz encontrar-se o paciente custodiado há 1 ano, 10 meses e 24 dias. Frisa cabível a fixação do aberto. Destaca a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito ao regime inicial aberto, com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Documentos juntados ao processo revelam haver sido o paciente preso, em 22 de dezembro de 2016, considerado o cumprimento de mandado de prisão temporária, convertida em preventiva no dia 7 de março de 2017. Foi solto, em 19 de outubro seguinte, ante a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada por Vossa Excelência, em favor de corréu, no habeas de nº 147.866/SP. A Primeira Turma, no dia 11 de dezembro de 2018, inadmitiu a impetração, tornando insubsistentes a liminar e a extensão. Expedido mandado de prisão, foi cumprido em 15 de junho de 2019. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 13 de julho último, revela pendente de julgamento apelação formalizada pela defesa. 
    2. A Lei nº 12.736/2012 incluiu o § 2º no artigo 387 do Código de Processo Penal, com o seguinte teor: 
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 
    […] § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar referente à condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a sanção imposta – 4 anos e 6 meses de reclusão –, a duração da prisão provisória – 1 ano, 10 meses e 24 dias – e a aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, surge viável o regime aberto.
    A conclusão acerca da adequação do regime inicial mais brando inviabiliza a manutenção da prisão preventiva, no que incompatíveis. A última ocorre em regime fechado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0002292-55.2016.8.26.0629, da Primeira Vara da Comarca de Tietê/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator